Tribunal: TJES
Processo: 5000832-42.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-42.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVEL DE CACHOEIRO VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000832-42.2025.8.08.0011

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES/RECORRIDOS: HAVEL DE CACHOEIRO VEICULOS LTDA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DO TOI. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. RECURSO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA HAVEL CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Ambos os recursos inominados foram interpostos tempestivamente pelas partes, conforme as certidões de ID 72969009 e 78519034, em face da sentença (ID 71872941) e da decisão dos Embargos de Declaração (ID 76995739).

A Recorrente EDP pleiteou o recebimento do recurso no efeito suspensivo (Art. 43, Lei 9.099/95), alegando o risco de dano (não recuperação do débito de R$ 24.406,42) e a plausibilidade do seu direito. Ocorre que, a regra nos Juizados Especiais é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e exige a comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, concomitantemente com a plausibilidade do direito. Tendo o juízo
a quo
declarado a nulidade do TOI por vícios procedimentais graves, a plausibilidade do direito da Recorrente (EDP) de cobrar o débito é significativamente mitigada.

Ademais, o perigo de dano à Recorrida (HAVEL), caso mantidos os efeitos de um débito nulo, é mais grave, visto que já houve negativação (ID 62114637). A cobrança de valores cuja origem foi invalidada deve ser evitada até o julgamento final, sendo a recuperação dos valores devidos à Recorrente (EDP) passível de ocorrer por meios judiciais ordinários, caso o recurso seja provido. Portanto, REJEITO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Do Recurso Inominado da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

A Recorrente (EDP) busca a reforma da sentença que declarou a nulidade do TOI nº 9776287 e a consequente inexistência do débito de R$ 24.406,40. A tese central da Recorrente é a presunção de legalidade do TOI como ato administrativo e a observância dos procedimentos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Conforme analisado pelo juízo de origem e corroborado pelas provas dos autos, a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa. Tal presunção é elidida quando se verifica a inobservância das formalidades essenciais que garantem o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

No caso em análise, o TOI e o Termo de Substituição do Medidor (ID 16160012) apresentam vícios formais que comprometem sua validade:

1. Contradição na Presença do Consumidor: O TOI registrou que o consumidor "não acompanhou a inspeção" (quesito 15), mas, simultaneamente, que "se recusou a receber/assinar o TOI" (quesito 16). Esta contradição é irrefutável e coloca em xeque a veracidade das informações registradas unilateralmente.

2. Ausência de Testemunhas/Comprovação de Recusa: O campo para "Perito ou testemunha" no TOI está em branco, o que viola o procedimento que exige o armazenamento de evidências, incluindo prova testemunhal, em caso de recusa.

3. Falta de Notificação Posterior: A norma setorial exige que, em caso de ausência do consumidor, a distribuidora deve enviar o TOI e demais informações (como a possibilidade de perícia) em até 15 dias, com comprovação de recebimento. A Recorrida (EDP) não demonstrou ter enviado o TOI no prazo regulamentar.

Tais descumprimentos procedimentais, em afronta aos artigos 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tornam o Termo de Ocorrência e Inspeção nulo. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que TOI's produzidos à revelia do consumidor são nulos.

Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. A assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato 2 . De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. Embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente . 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000965020208080055, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença que DECLAROU NULO O TOI e INEXISTENTES OS DÉBITOS está devidamente fundamentada e não merece reforma, ao menos nesse particular.

Do Recurso Inominado da HAVEL DE CACHOEIRO VEICULOS LTDA.

A Recorrente (HAVEL) busca a reforma da sentença na parte em que indeferiu a indenização por danos morais. A sentença guerreada considerou que a situação se tratava de "mera cobrança indevida".

Com todas as vênias, tenho que o ilícito transcendeu a mera cobrança indevida. A recorrente comprovou que o débito, agora declarado nulo, foi objeto de inscrição indevida no cadastro do SERASA desde 15 de dezembro de 2023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, como o SERASA, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano moral presumido, por abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. O Relatório Serasa (ID 62114637) indica a existência de restrição em nome da HAVEL, referente ao débito do TOI, no valor de R$ 24.406,32.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TOI . COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO . CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL. SÚMULAS Nº 89 E 192 TJRJ. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA . Ação em que foi declarada a nulidade do TOI e das cobranças dele decorrentes, confirmando a tutela antecipatória para restabelecimento do fornecimento de energia. Omissão do Juízo a quo acerca da negativação ocorrida. Apontamento indevido, posto que referente à dívida oriunda de parcelamento do TOI. Exclusão da inscrição . Dano moral que decorre não só do longo tempo em que o consumidor ficou privado do serviço essencial (Súmula nº 192 TJRJ), mas também do constrangimento sofrido pelo autor ao ser considerado mau pagador perante terceiros por dívida que se mostrou ilegítima (Súmula nº 89 TJRJ). Majoração da verba indenizatória para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que se mostra mais adequado, proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Provimento do recurso .(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08148974720238190209 202400133170, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2024)

A conduta da Recorrida (EDP) de negativar o nome da empresa por débito decorrente de um procedimento administrativo eivado de nulidade formal constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar, especialmente porque a Recorrente é uma microempresa do ramo de comércio de veículos, para a qual o acesso ao crédito é essencial.

Considerando a gravidade da conduta (negativação indevida baseada em TOI nulo) e o porte da Pessoa Jurídica, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor pleiteado na inicial e compatível com os precedentes desta Turma.

Dispositivo

Pelo exposto, e em conformidade com o Art. 46 da Lei nº 9.099/95, VOTO no sentido de CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS.

1.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

2.
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE HAVEL DE CACHOEIRO VEICULOS LTDA
para:

CONDENAR a Recorrida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela empresa Havel, pela
EDP ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)